Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Número do processo: 0700247-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DE ALMEIDA LOPES, MAEGARIDA NUNES DE ALMEIDA LOPES, LUISA DE ALMEIDA LOPES, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA LOPES AGRAVADO: ANTONIO ANDRADE LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LARISSA DE ALMEIDA LOPES e outros, contra decisão proferida em ação de inventário (processo no 0700184-27.2020.8.07.0006), em que o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em seu agravo de instrumento, os recorrentes pedem que seja deferido o efeito ativo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Narram que o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade, apesar da declaração expressa de que os agravantes “não têm condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família”, nos termos da Lei 1.060/50, e das declarações de hipossuficiência colacionada aos autos. Afirmam que a viúva dividia com o falecido todos gastos dos bens adquiridos durante a união matrimonial, bem assim o sustento do lar. Após o óbito, todas a parte financeira ficou sob responsabilidade da viúva. Apesar de ela gozar de um contracheque considerável, qual seja, o valor líquido de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), como médica do GDF em duas matrículas, conforme se extrai dos anexos, o montante não é o suficiente para a manutenção dos gastos gerados pelos agravantes. Argumentam que o de cujus sofreu com o tratamento de câncer desde 2016, durante, aproximadamente, 3 anos, justamente no período de estudo/conclusão do ensino superior dos herdeiros, os quais abnegaram de suas responsabilidades em prol do tratamento do de cujus, tanto para acompanhá-lo tanto em São Paulo, quanto nos tratamentos em Brasília. Por isto, os herdeiros não se estabeleceram no mercado profissional até a presente data. Argumenta que uma das herdeiras, Luísa Lopes, preferiu ingressar na carreira médica na cidade do Rio de Janeiro, também custeada pelos pais, com o intuito de ajudar na cura do pai com câncer e as pessoas sofrem pela doença. Como resultado, se têm que, com a ausência de contribuição financeira do de cujos, os filhos estão sob responsabilidade financeira da viúva, até que ingressem em suas respectivas profissões. Assevera que as dívidas adquiridas pelo de cujus, as quais os agravantes estão assumindo como por exemplo as contraídas com a Receita Federal, nos parcelamentos 5101989823, parcela 17/30, no valor de R$604,00; e o parcelamento 5102141216, parcela 6/60, no valor de R$494,00. É o breve relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). A genitora percebe duas pensões que somam o montante líquido de R$ 24.501,28 (contracheques de ID 14554112). Por outro lado, os gastos comprovados resultam em aproximadamente R$ 23.570,31, considerando a manutenção dos 3 filhos (demais recorrentes), que estudam em faculdades particulares de engenharia da computação (mensalidade de R$ 350,20 - ID 14553653) e medicina (mensalidade de R$ 9.913,00 - ID 14553646), bem como pós-graduação (mensalidade de R$ 474.83 - ID 14553655), além do aluguel da agravante Luísa (R$ 2.199,90 – ID 14553649) e os demais gastos (ID 14553648, 14553650, 14553651, 14553653, 14553656, 14553657, 14553658, 14554109, 14554110, 14554111, 14554113). Com isto, afirma que sua remuneração é insuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator